Tribunal: TJMT
Processo: 1014700-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014700-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), ILVES RIBEIRO DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, DETERMINANDO AO JUÍZO DE ORIGEM QUE UTILIZE O ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% – INVIABILIDADE – REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CABIMENTO, CONTUDO, DO ÍNDICE DE 50% – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do índice de 60% para o cômputo da progressão de regime exige reincidência em crime hediondo ou equiparado, não bastando que o reeducando possua condenação anterior por crime comum.

Condenado por delito hediondo ou equiparado com resultado morte, o reeducando deverá cumprir 50% da reprimenda aplicada para obter a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, no executivo de pena movido em desfavor de
Ilves Ribeiro de Souza
, determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime, sob o argumento da
novatio legis in melius
trazida pela Lei no 13.964/2019, denominada pacote anticrime, que alterou o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo.

Em resumo, requer o agravante seja fixada a fração de 3/5 (60%) para o cálculo da progressão de regime prisional em relação à condenação oriunda da ação penal no 1291-80.2013.811.0007.

Em sede de contrarrazões, requer a defesa o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão judicial objurgada.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o provimento do recurso de agravo em execução interposto pelo
Parquet
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, no executivo de pena movido em face de
Ilves Ribeiro de Souza
, estabeleceu para fins de cálculo de progressão de regime, em relação à condenação pelo crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a fração de 2/5 (40%) disposta no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/1984.

Não assiste razão ao agravante.

A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

No presente caso, conforme apresentado em seu atestado de pena (Id. 50150470 – Pág. 47), o recorrente não pode ser considerado reincidente específico, tampouco réu primário, isso porque, apesar de ter sido condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e pela prática de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2o, do Código Penal, não se perfez a reincidência específica.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por sua vez, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou a Corte Superior que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

Assim, não há falar em reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, que, à luz dos primeiros entendimentos sobre o recente tema pelos Tribunais, estabeleceu a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação oriunda da ação penal no 1291-80.2013.811.0007.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 0002536-68.2014.8.11.0015, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que aplicou o índice de 40% para a progressão de regime do reeducando
Ilves Ribeiro de Souza
.

Em síntese, o agravante pleiteia a fixação do índice de 60%, previsto no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, argumentando que não há necessidade de reconhecimento da reincidência específica para tanto.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pelo desprovimento do recurso.

Pedi vista dos autos porque, inicialmente, tive a impressão de que o agravado seria
reincidente em crime hediondo ou equiparado
, e o art. 112, VII, da LEP, é muito claro em estabelecer o índice de 60% nessas hipóteses,
independentemente de os delitos serem, ou não, da mesma espécie
.

Ademais, faz-se imprescindível o
distinguishing
entre o vertente caso e o precedente desta Câmara invocado pela douta relatora (
Habeas Corpus
n. 1014748-42.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
): aqui, estamos a discutir situação de indivíduo com condenações pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, o primeiro hediondo e o segundo equiparado a hediondo, além de várias condenações por delitos “comuns”, ao passo que, naquele julgamento, cuidava-se de roubo majorado e do assim chamado tráfico “privilegiado”, ou melhor, tráfico de drogas com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, circunstância que, como se sabe,
descaracteriza a hediondez do delito
(STF,
Habeas Corpus
n. 118.533/MS, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; data do julgamento: 23.6.2016; data da publicação: 19.9.2016).

Todavia, compulsando detidamente o caderno processual, constata-se que nem sequer há falar em configuração da reincidência
em crime hediondo ou equiparado
no que diz respeito às condenações do agravado pelos delitos de tráfico de drogas e homicídio qualificado, uma vez que estes dois fatos ocorreram com intervalo de poucos meses e as ações penais tramitaram paralelamente, de modo que, ao tempo da prática do crime mais recente (homicídio qualificado cometido em 29.7.2013, Ação Penal n. 0004450-31.2013.8.11.0007), ainda não havia condenação com trânsito em julgado pelo mais antigo (tráfico de drogas cometido em 25.2.2013, Ação Penal n. 0001291-80.2013.8.11.0007). Havia, sim, diversas condenações definitivas por crimes
não hediondos ou equiparados
– em sua maioria, furtos (vide relatório de situação processual executória, Id. n. 50150469, pp. 23-39) –, porém estas não autorizam a aplicação do índice de 60% previsto no inciso VII do art. 112, da LEP.

Por outro lado,
também

não é caso de aplicação do índice de 40%
, como fez o juízo
a quo
, na medida em que o art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, estabelece o índice de 50% se o apenado for “
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional
”, e, na espécie, o agravado possui condenação definitiva por homicídio qualificado
consumado
.

Convém salientar a existência de
lacuna normativa
para hipóteses como a dos autos, pois a rigor, o recorrido
não é primário
, já possuindo condenações definitivas por crimes “comuns” quando da prática do delito capitulado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, e também
não é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
(art. 112, VIII, da LEP), de modo que não pode ser prejudicado pela atecnia ou desleixo do legislador, por força da vedação à analogia
in malam partem
.

Frise-se que o índice de 50% retroage em benefício do agravado, uma vez que, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 – revogado pelo “Pacote Anticrime” – fixava a fração de 3/5 (60%) para a progressão dos condenados pelos crimes ali elencados quando “
reincidentes
”, sem fazer distinção entre reincidência por crimes “comuns” ou por delitos hediondos ou equiparados. A propósito, depreende-se dos autos que, até a prolação do
decisum
invectivado, que reduziu a 40% o índice de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime (Id. n. 50150470, pp. 26-27), a fração assinalada ao recorrido era de 3/5, conforme relatório de situação processual executória (Id. n. 50150469, pp. 23-39).

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dar parcial provimento
ao agravo, determinando ao juízo de origem que utilize
o índice
de 50% para o cômputo da progressão
da pena em relação ao crime de homicídio qualificado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020